Tribunal: TJDFT
Processo: 0016523-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE DIMINUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PRESTADOR DE ALIMENTOS. COMPROVADA. PERCENTUAL REDUZIDO NA SENTENÇA MANTIDO.
1. Aos genitores cabem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentado receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3.Nesta hipótese, o apelante conseguiu demonstrar a pequena mudança da sua situação financeira, tendo o magistrado de origem reduzido para 55% o valor dos alimentos.
4. A sentença hostilizada observou o trinômio possibilidade x necessidade x razoabilidade ao estabelecer o novo patamar para a pensão alimentícia devida pelo Apelante à filha, não tendo esse alcançado, em suas razões recursais, infirmar o ali decidido, razão pela qual merece ser mantida incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.